Tribunal: TCU
Processo: 006.677/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3073/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores do Ministério da Saúde (vinculador), encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em análise da unidade técnica (Sefip/TCU), verificou-se que os vínculos laborais referentes aos atos do presente processo já foram encerrados. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros das admissões antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, os presentes atos de pessoal cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação. b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.677/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geraldo Gomes da Silveira (XXX.852.007-XX); Giane Nascimento da Silva (XXX.849.097-XX); Giselle Costa Esteves (XXX.552.957-XX); Glaucyethe Costa de Carvalho (XXX.332.977-XX); Helen Aleixo Modesto (XXX.635.747-XX); Jaqueline Leonida Wentrick da Costa (XXX.702.547-XX); Jaqueline Madeira Alves Marques (XXX.541.197-XX); Jaqueline Telles de Andrade Firmo (XXX.464.087-XX); Jaromir Cedric Cardoso Netto Junior (XXX.179.797-XX); Jeronimo de Souza Andrade (XXX.088.677-XX); Joao Marcio Prazeres dos Santos (XXX.669.276-XX); Judith Pixinine da Silva (XXX.759.257-XX); Juliana Rocha Santos Ribeiro (XXX.516.647-XX); Juliana Romano Arienti Pagnano (XXX.401.537-XX); Julio Cesar Aloise (XXX.769.057-XX); Jurema de Souza Alves (XXX.424.237-XX); Karina de Araujo Duarte (XXX.586.297-XX); Karla Augusta Rodrigues de Araujo Souza (XXX.615.787-XX); Karla Teixeira Guapyassu (XXX.962.897-XX); Karla de Assis Goncalves da Silva (XXX.924.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.